Tribunal: TJMT
Processo: 1004489-85.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004489-85.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON ALMEIDA DA COSTA - CPF: 047.428.781-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELCIANO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 862.399.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 011.234.641-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR,
DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO E PENA-BASE EXACERBADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS
ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS -PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
PRELIMINAR
- NULIDADE - BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE VENDAS DE DROGAS NO LOCAL - LOCALIZAÇÃO DE 3 (três) COMPRIMIDOS DE
ECSTASY
EM PODER DE TERCEIRO APÓS SAIR DA RESIDÊNCIA – NERVOSISMO - TENTATIVA DE RETORNO - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA -
MÉRITO
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - AMBAS AS FASE DA PERSECUÇÃO PENAL - DIVERSIDADE DE DROGAS [
COCAÍNA, MACONHA E
ECSTASY] - APREENSÃO DE APETRECHO [BALANÇA DE PRECISÃO] - DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA -

CULPABILIDADE [DIVERSIDADE/QUANTIDADE DE DROGAS] E MAUS ANTECEDENTES - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ELEVAÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) - PENA-BASE PRESERVADA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO - INAPLICABILIDADE - PENA IMPOSTA E ANTECEDENTES - REGIME INICIAL FECHADO- JULGADOS DO STF, STJ, TJMT, TJSP E TJSC - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF tem entendimento no sentido de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC). No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas; apreensão de substâncias entorpecentes em poder terceiro após sair da residência], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

A diversidade de substâncias entorpecentes – cocaína, maconha e
ecstasy -
, somada a apreensão de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005).

O depósito, em residência, de porções de cocaína e maconha para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

No
conflito
exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Se comprovado que o agente
mantinha em depósito cocaína, maconha e
ecstasy
com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040
).

A diversidade/quantidade de drogas [46 (quarenta e seis) comprimidos de MDMA [ecstasy], 10,52g de cocaína e 62,11g de maconha] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp no 1.969.578/SC).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC no 688.979/SP).

A elevação da pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa pela incidência de 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no REsp no 2.037.584/SC).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, AgRg no AREsp no 2.338.824/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1004489-85.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ANDERSON ALMEIDA DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDERSON ALMEIDA DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1004489-85.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 167705203).

O apelante suscita ilegalidade: a) das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, sustenta que: 1) as drogas [cocaína, maconha e ecstasy] apreendidas seriam para consumo próprio; 3) a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa seria exacerbada.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal ou reduzidas as penas (ID 167705213).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 167705215).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar. Alegada ilicitude da prova, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.o, XI). Insubsistência. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar. Situação de flagrância de crimes permanentes. Prefacial que deverá ser rejeitada. Mérito. 1) Pretendida desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante guardando e mantendo em depósito drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. 2) Pretendida redução da pena-base. Impossibilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais da quantidade e natureza das drogas e antecedentes. Fundamentação idônea. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 170459193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Wanderson Ribeiro da Costa e Kelciano Ribeiro de Novais] que, em 9.3.2022, por volta das 18h50min, realizavam rondas pela Avenida Miguel Sutil, quando foram informados por vizinhos de uma residência, localizada à rua General Pirinel, no 61, bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, sobre a
“intensa comercialização de substâncias entorpecentes”
naquele local. Em diligências, após solicitar
“apoio de outra viatura”
, visualizaram Tiago da Costa Lima saindo da casa, momento em que ele demonstrou nervosismo e intenção de retornar para o interior da residência ao perceber a aproximação da viatura. Revolveram abordá-lo e, em busca pessoal, foram localizados 3 (três) comprimidos de ecstasy, o qual informou que a droga pertencia ao apelante [ANDERSON ALMEIDA DA COSTA]. O outro morador [Douglas] franqueou a entrada da equipe policial na residência, onde foram encontrados 46 (quarenta e seis) comprimidos de MDMA [ecstasy], com peso de 14,79g (catorze gramas e setenta e nove centigramas), 7 (sete) porções de maconha, com peso de 62,11g (sessenta e dois gramas e onze centigramas), 2 (duas) porções de cocaína, peso de 10,52g (dez gramas e cinquenta e dois decigramas), 2 (dois) frascos de lança perfume [diclorometano - “loló”], 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$92,00 (noventa e dois reais), em espécie (ID

167703981; Relatório de Mídias – ID 167705190/ID 167705193).

No caso, as apreensões de drogas, apetrechos e dinheiro, na residência do apelante ocorreram, após informações “anônimas”
[1]
sobre a comercialização de substâncias entorpecentes no local [rua General Pirinel, no 61, bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT].

Consigne-se que, no tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante

por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas

(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em: www.scielo.br).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “legítima a ação do Estado” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Com efeito, há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
(STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022). No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas na residência; localização de drogas em poder de terceiro, após sair da casa; autorização do morador para ingresso dos policiais], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 09 de março de 2022, por volta das 18h50min, na Rua General Pirinel, n.o 61, Bairro Duque de caxias, nesta capital, o denunciado Anderson Almeida da Costa, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 46 (quarenta e seis) comprimidos de MDMA (ecstasy), com massa total de 14,79 g (catorze gramas e setenta e nove centigramas); 07 (sete) porções de maconha, com massa total de 62,11 g (sessenta e duas gramas e onze centigramas); 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 10,52 g (dez gramas e cinquenta e duas centigramas) e 02 (duas) garrafas de diclorometano (loló), com volume total de 655 ml (seiscentos e cinquenta e cinco mililitros), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2022.83937-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Anderson Almeida da Costa como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 167705157)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, ‘caput’) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 81027005 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2022.83937-01 (Id. 81027020), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de anfetamina, cocaína e maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas respectivamente nas listas “F”, “F1” e “E”/“F2” de substâncias proscritas. [...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

De acordo com o interrogatório prestado pelo réu ANDERSON em juízo, o mesmo admitiu a propriedade dos entorpecentes, bem como da balança de precisão apreendida em sua residência, contudo, alegou ser usuário e não traficante e que a finalidade das substâncias psicotrópicas apreendidas seriam para o exclusivo uso e não comercialização.

Justificou que a droga estava no lixo porque havia descartado no dia anterior à abordagem, mas que ainda se encontrava na residência porque o caminhão do lixo ainda não havia passado para recolhimento.

Por fim, contrariou a versão dos policiais, alegando que os agentes adentraram ao imóvel por conta da suspeita de roubo ou furto da motocicleta de TIAGO estacionada na frente da casa e que TIAGO ainda estava no interior da residência quando foi abordado pela polícia e que nada de entorpecente ou ilícito foi encontrado em seu poder do Tiago.

Muito embora o acusado sustente sua condição de usuário e que os entorpecentes apreendidos tinha a finalidade de exclusivo consumo, é certo que há provas concretas apontando a mercancia.

Primeiramente, convém ressaltar que em que pese a alegação do acusado de que a droga seria exclusivamente ao consumo, é certo que a variedade da droga apreendida em expressiva quantidade de 46 (quarenta e seis) comprimidos de MDMA (ecstasy), 07 (sete) porções de maconha, com massa total de 62,11g (sessenta e duas gramas e onze centigramas) e 02 (duas) porções de cocaína, com massa total de 10,52g (dez gramas e cinquenta e duas centigramas) se mostra absurdamente acima do sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil. [...]

Com efeito, consta que juntamente com a droga encontrada na residência do réu ANDERSON, também foram encontrados produtos químicos comumente utilizados na mistura da droga para revenda e ainda, uma balança de precisão, que é um instrumento também comumente utilizado por traficantes para pesagem da droga com fins mercantis, tudo a evidenciar a prática do crime de tráfico de drogas.

Corroborando o conjunto probatório, os policiais militares WANDERSON e KELCIANO que participaram do flagrante, em seus depoimentos prestados perante a autoridade policial relataram que somente se deslocaram em diligências ao endereço do réu ANDERSON porque haviam recebido denúncia de que ocorria a comercialização de droga no local.

Ressaltaram que quando chegaram ao imóvel, visualizaram o usuário TIAGO saindo da residência do réu ANDERSON e apresentando desconforto ao perceber a presença policial, o que resultou na sua abordagem e na revista pessoal no encontro de três comprimidos de ecstasy que TIAGO atribuiu ao acusado Anderson a sua propriedade.

Em razão dessa situação os policiais adentraram a residência do réu ANDERSON e lá obtiveram êxito no encontro de mais comprimidos de ecstasy e outras drogas, além de balança de precisão e produtos químicos: [...]

Em juízo, os policiais militares WANDERSON e KELCIANO foram uníssonos em ressaltar que receberam uma denúncia apontando a residência do réu ANDERSON como sendo um local que estava ocorrendo intensa comercialização de droga e que por esse motivo foram ao endereço e depararam o usuário TIAGO saindo do imóvel, situação que foi abordado e encontrado em seu poder algumas substâncias ilícitas.

Referidos policiais ressaltaram também que o usuário TIAGO imputou a propriedade da droga ao réu ANDERSON e que, inclusive, após o encontro dos demais materiais ilícitos no interior da residência, o próprio acusado assumiu a sua propriedade.

Conforme se denota acima, os policiais foram uníssonos em ressaltar que houve denúncia prévia apontando a residência do réu ANDERSON como local de intensa comercialização de droga, situação que restou confirmada diante da apreensão de variedade de droga (MDA, maconha e cocaína) e, inclusive, de considerável quantidade de entorpecente do tipo ecstasy (quarenta e seis comprimidos), além de produtos químicos e instrumento (balança de precisão), que são elementos indicativos do exercício do tráfico de drogas.

Assim, muito embora o acusado sustente sua condição de usuário e que o entorpecente apreendido seria destinado apenas ao consumo, é certo que as provas se revelam ao contrário. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias em que se deu o flagrante, resta claro nos autos que o denunciado mantinha em depósito droga com intuito de realizar a comercialização.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado ANDERSON ALMEIDA DA COSTA, [...], nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei de Drogas. [...]

Primeira fase: [...]

Na hipótese, foram apreendidas 46 (quarenta e seis) comprimidos de MDMA (ecstasy), 62,11g (sessenta e duas gramas e onze centigramas) de maconha e 10,52 g (dez gramas e cinquenta e duas centigramas) de cocaína, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos autos sob o no. 0015303-47.2020.8.11.0042, por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido no ano de 2020, com trânsito em julgado posterior (04/04/2022), conforme extrato de Id. 81046957. [...]

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação proferida nos autos de n. 0015303-47.2020.8.11.0042. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda Fase: Inexiste atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase: Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando ser esta sua segunda condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas, conforme se denota dos seus registros criminais (Id. 81046957). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ANDERSON ALMEIDA DA COSTA, [...], no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea ‘a’ e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado no 47 do TJMT, e ainda, os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início em FECHADO [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 167705203)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID

167703981 – fls. 17) e Laudo Pericial no 3.14.2022.83937-01 (ID 167703981 – fls. 13/14), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Kelciano Ribeiro Novais, policial militar (ID 167703981 – fls. 13/14), Wanderson Ribeiro da Silva, policial militar (ID 167703981 – fls. 24/27), o apelante (ID 167703981 – fls. 32/33), Tiago da Costa Lima, coindiciado (ID 167705152 – fls. 99).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Kelciano Ribeiro Novais, policial militar (Relatório de Mídias – ID 167705190/ID 167705193), Wanderson Ribeiro da Silva, policial militar (Relatório de Mídias – ID 167705190/ID 167705193), o do apelante (Relatório de Mídias – ID 167705190/ID 167705193).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Wanderson Ribeiro da Costa [policial militar] narrou, na fase judicial, terem recebido
“uma denúncia anônima que no local lá estava ocorrendo o comércio de entorpecente, a gente resolveu verificar a situação e aí fazendo rondas por lá, um suspeito estava saindo da residência e aí ele apresentou nervosismo e a gente resolveu fazer a abordagem e foi encontrado com ele algumas substâncias aí e ai o mesmo afirmou que era do outro suspeito, do outro rapaz que estava lá dentro da residência, aí tinha um morador na frente lá, a gente conversou com ele, ele autorizou a entrada aí, e aí lá no fundo da residência foi encontrado o resto da droga e o Anderson afirmou ser o proprietário”; “era um outro, o outro morador”;

“assumiu que a droga era dele”; “ele falou que a droga era do Anderson”; “o Douglas de autorização para entrada na casa”; “a droga encontrada com o TIAGO foi ecstasy”
(Relatório de Mídias – ID 167705190/ID 167705193).

- Kelciano Ribeiro de Novais [policial militar] relatou, na audiência de instrução, que a “
guarnição estava em deslocamento, passando pela Miguel Sutil e uma pessoa, deve ser morador da região, inconformado com a situação, denunciou, falou que estava havendo intenso tráfico, comercialização de entorpecente nessa residência, só que a gente não podia ter certeza, né, só com essa denúncia, então, solicitei apoio de outra viatura para fazer rondas na região pra ver se via alguma coisa suspeita, aí na primeira passagem lá a gente viu esse rapaz, esse Tiago, que ficou bastante desconfortável mesmo, aí ele quase voltou pra trás, pra dentro da casa quando viu a viatura, meio que assustado, aí resolveu voltar pra fora de novo e ficou olhando para os lados e montou na moto e optamos por abordar ele, aí achou essas três trouxinhas e foi conforme o histórico aí, aí lá dentro foi localizado num monte de saco de lixo tinha uma sacola no meio desse saco de lixo, no fundo lá da casa, do lado de fora da casa, foi localizado o restante do entorpecente”;

“isso, fora da casa, ele tinha saído da grade lá e montou na moto daí”; “ele falou que o dono desse ecstasy seria o Anderson, que estaria lá dentro da casa”; “ele confirmou no final, falou que era só dele, que os outros não”; “o outro morador lá, se não me engano é Douglas o nome dele” autorizou a entrada”;

“não, o Anderson estava pra dentro na hora que adentramos, ele não estava a vista”
(Relatório de Mídias - ID 167705190/ID 167705193);

- ANDERSON ALMEIDA DA COSTA [apelante] negou a autoria, em Juízo, alegando que
“estava dentro da minha residência, eu juntamente com Tiago, o Douglas estava lavando roupa, o Tiago não foi pego na rua, a polícia abordou na porta da casa, falou que a moto do Tiago estava com queixa de roubo e furto e foi adentrando a casa, aí dentro da casa estava o Douglas, como a polícia já tinha adentrada a casa, não tinha como não ter autorizado, não ter deixado entrar, eles já tinham entrado, alegando queixa de roubo na moto do Tiago”; “o Tiago não tem nada a ver com isso, entendeu, foi encontrada realmente a droga dentro da minha casa, realmente no lixo, como falei para o Defensor, um dia antes eu peguei e joguei a droga realmente no lixo, a droga realmente é minha, eu joguei ela no lixo por fatores que tinham acontecido anteriormente, de eu ter falado com a mãe da minha filha, a gente ter tentado voltar,

reatar e aí eu fui e joguei”; “joguei realmente no lixo, só que no dia anterior e o fato de não ter passado caminhão de lixo aquela droga se encontrava lá”; “não foi encontrado no bolso dele”; “a polícia fala isso aí, mas não foi não”;

“uso tudo senhor, só a base ali que não é base, é um anestésico em gel que eu tava fazendo tratamento no dente”; “é quarenta e nove compreendo que é muita”;
a balança de precisão
“eu peguei ela realmente pra mim tá pesando a porção de maconha pra mim, que eu tinha comprado em dias anteriores”
(Relatório de Mídias - ID 167705190/ID 167705193).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Kelciano Ribeiro Novais e Wanderson Ribeiro da Silva] descreveram, coerentemente, nas fases investigativa e judicial, as apreensões de 46 (quarenta e seis) comprimidos de MDMA [ecstasy], com peso de 14,79g (catorze gramas e setenta e nove centigramas), 7 (sete) porções de maconha, com peso de 62,11g (sessenta e dois gramas e onze centigramas), 2 (duas) porções de cocaína, peso de 10,52g (dez gramas e cinquenta e dois decigramas), 2 (dois) frascos de lança perfume [diclorometano], 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$92,00 (noventa e dois reais), no dia 9.3.2022, por volta das 18h50min, na residência do apelante, localizada à rua General Pirinel, no 61, bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT
,
após receberem informações de vizinhos que não quiseram se identificar, sobre a intensa comercialização de drogas no local.

A diversidade de substâncias entorpecentes – cocaína, maconha e
ecstasy -
, somada a apreensão de apetrecho [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - 18.2.2022; AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005 - 12.6.2023).

Atente-se que a cocaína apreendida [10,52g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 10 (dez) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), ao passo que a maconha [
62,11g]
permitiria a
confecção de 62 (sessenta e dois) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
),
a reforçar sua destinação mercantil.

No Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o crack, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos (“
Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples
.” Disponível em: https://www.dw.com).

O depósito, em residência, de porções de cocaína e maconha para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desa. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Anote-se que o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas, cuja sentença foi proferia em 3.11.2020 (SEEU 2001379-61.2022.8.11.0042; ação penal 0015303-47.2020.8.11.0042), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante
ANDERSON ALMEIDA DA COSTA
, na judicial, de ser apenas usuário, não se mostra verossímil ao se considerar as informações específicas recebidas pelos policiais militares [Waldemar Castro Alves Cunha e Fabio Gomes Teles] sobre a comercialização de drogas em sua residência e a localização de 3 (três) compridos de Ecstasy na posse de
Tiago da Costa Lima, após sair do local.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais
responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização pena do apelante
[
ANDERSON ALMEIDA DA COSTA
]
por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [diversidade/quantidade de drogas] e antecedentes.

A diversidade/quantidade de drogas [46 (quarenta e seis) comprimidos de MDMA [ecstasy], 10,52g de cocaína e 62,11g de maconha] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp no 1.969.578/SC –Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.6.2023).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

O apelante, à época do fato [9.3.2022], respondia ação por tráfico de drogas, cometido em 16.5.2020, cujo trânsito em julgado ocorreu em 4.4.2022 (SEEU 2001379-61.2022.8.11.0042 – Pje NU 0015303-47.2020.8.11.0042), a caracterizar os maus antecedentes.

Isso porque a
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC no 688.979/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 4.10.2021).

A elevação da pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa para 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas afigura-se mais benéfica que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no REsp no 2.037.584/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto - 3.7.2023).

Logo, preserva-se a pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante, na data do fato [9.3.2022], respondia ação penal por tráfico de drogas, praticado em 16.5.2020, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 4.4.2022, a qual ensejou o reconhecimento dos maus antecedentes (SEEU 2001379-61.2022.8.11.0042).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, a figura privilegiada se mostra inaplicável, motivo pelo qual a pena definitiva do apelante deve ser mantida em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, AgRg no AREsp no 2.338.824/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.6.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023